Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725846-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARCELO COSTA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas mensais vencidas e vincendas relativas ao contrato objeto da controvérsia e determinar que o nome do autor, ora agravado, não seja incluído no cadastro de proteção ao crédito (autos no 0711453-56.2022.8.07.0018, ID no 130934660, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, sustenta que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois o agravado tinha conhecimento de todos os detalhes inerentes ao ajuste e o seu inadimplemento é antigo. 3. Destaca que atualmente há 72 parcelas atrasadas referentes ao ajuste celebrado, pois o agravado não providencia o pagamento desde 2/8/2016. Esclarece que ele tenta se valer das disposições constantes no Edital de Licitação, quando na verdade ocorreu assunção de dívida com cláusula irrevogável e sem qualquer vício de consentimento. 4. Aduz que a extinção contratual pretendida pelo agravado somente seria possível na forma dos artigos 77, 78 e 79 da Lei no 8.666/93, dentre as quais não há previsão para a resilição unilateral, regida pelo art. 473 do Código Civil. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas pela decisão e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 37944870). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, pode constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Tratando-se de aquisição de imóvel por licitação, devem ser observadas as condições previstas no edital que rege o certame e estabelece os direitos e obrigação das partes envolvidas, além das disposições constantes na Lei no 8.666/93 e na Lei no 9.541/97. Conforme se observa, a cláusula 60 prevê a retenção do valor da entrada inicial paga pelo arrematante em caso de eventual falta de pagamento (ID no 130852960, pág. 10). 13. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 14. A Lei no 13.874/2019, embora tenha entrado em vigor após o negócio jurídico celebrado entre partes, instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 16. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. O agravado pleiteou provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para sobrestar a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel celebrado com a agravante, TERRACAP. 16. Ocorre que o seu inadimplemento é antigo, pois atualmente constam 72 prestações em atraso, conforme demonstrou a agravante na origem e também em sede recursal, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A controvérsia relativa à possibilidade de resilição contratual somente será passível de apreciação em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Logo, estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. 18. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas à agravante pela decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO